Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Processo : 0713805-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 116662372 dos autos originários n. 0715533-85.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que rejeitou a impugnação do exequente, aqui agravante, ao laudo da perícia realizada nos autos e, em decorrência, homologou o cálculo apresentado pelo perito, “reputando devido pelo executado o montante de R$ 903.063,21, atualizado em 11/10/2021, referente à cédula de crédito no 89/00463-9”. O agravante lembra que, na origem, se trata de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública que condenou o banco agravado na restituição da diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Alega que a decisão agravada ratificou, irrestritamente, as conclusões do perito do juízo, desconsiderando as razões da impugnação apresentada, “mesmo diante da ampla demonstração de que a perícia apresentou respostas falsas, evasivas ou inconclusivas a diversos quesitos da parte autora, deixando diversas questões sem o devido esclarecimento, e de que a perícia foi nula por recair sobre documentos não abertos ao contraditório”, além de valorar incorretamente as provas e incorrer em erros metodológicos. Sustenta a nulidade do laudo pericial, porque a perícia se valeu de documentos anexados pelo agravado após o oferecimento de quesitos pelas partes, sobre os quais o agravante não foi intimado para manifestação, cerceando o seu direito à ampla defesa. Ainda, acusa que o agravado deixou de juntar documentos originais que retratam a operação de crédito. Aduz que o trabalho realizado pelo perito não apresenta a verdade dos autos, tendo incorrido em falsidade, porquanto diversos quesitos do agravante “receberam respostas manifestamente falsas, enquanto a outros foi dada resposta inconclusiva, desconexa daquilo que fora posto à apreciação”, Aponta a existência de equívocos cometidos pelo expert no laudo pericial, referentes: “1) à correção monetária do débito; 2) ao saldo base adotado para cálculo do diferencial entre a correção ilegal e a devida; 3) à ausência de simetria na metodologia utilizada para compensar os lançamentos posteriores à correção ilegal, e 4) à inclusão de lançamentos não comprovados, anteriores à correção ilegal”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para anular a perícia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante insurge-se contra o laudo da perícia produzido nos autos, sustentando a nulidade e a ocorrência de diversas incorreções. De início, cabe registrar que os critérios para a elaboração do laudo pericial foram tratados em decisão pretérita (id. 82883906 dos autos de origem), confirmada, nesse ponto, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0707495-53.2021.8.07.0000, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, quando assentado que o extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural é documento hábil para embasar o cálculo da execução, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC. Assim, sem prejuízo de melhor análise quanto às sustentadas nulidades e incorreções do laudo pericial, reservada para o julgamento do mérito recursal, no momento, importa considerar a inexistência de periculum in mora, o que basta para sustentar o indeferimento do pedido liminar. De fato, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o juízo singular determinou aguarde-se preclusão da decisão antes de dar prosseguimento ao feito com a intimação do executado para pagamento do débito. Ainda que assim não fosse, nenhum prejuízo decorreria ao exequente pelo prosseguimento imediato da execução. Seja porque se trata de cumprimento provisório de sentença, que, em regra, não comporta levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Seja porque a nulidade da perícia, eventualmente alcançada pelo provimento deste agravo, não obsta o prosseguimento da execução para a cobrança do débito remanescente que venha a ser apurado em nova perícia. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator